Tribunal: TCU
Processo: 007.993/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7677/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.993/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniel de Barcellos Lima (XXX.831.917-XX); Gilvan Mota de Souza (XXX.493.305-XX); Jander Antonio (XXX.467.079-XX); Luciano Machado Ferreira (XXX.337.266-XX); Marcello Faria Gappo Prata (XXX.033.947-XX); Marcus Vinicius Pereira Lucio (XXX.714.574-XX); Mauro Barbosa Caires (XXX.015.496-XX); Soraya Arruda Felinto de Araujo (XXX.656.424-XX); Ulisses Pinheiro Teixeira (XXX.944.062-XX); Walter Ricardo Soares de Oliveira (XXX.457.136-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.